Tribunal: CARF
Processo: 11444.000510/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000510/2007-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Embargante
ADÃO FERNANDES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
TOPVEL TRANSPORTES E LOCAÇÃO
LTDA
MARIA LURDES DA CUNHA
FERNANDO DA CUNHA
PEREIRA
ELSO PEREIRA RODRIGUES
LUIZ CARLOS BELTRAMI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração como embargos inominados,
para retificar lapso manifesto na decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para saneamento da inexatidão material apontada, sem efeitos
infringentes, mantendo-se a redação da ementa e da parte dispositiva do Ac. no 1301-001.470.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Embargos Inominados de Responsável solidário
tributário interposto face a Acórdão de Autoridade Julgadora de 2a instância, que negou
provimento ao Recurso Voluntário..
2.

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
Contribuinte Topvel Transportes e Locação Ltda., segundo consta da descrição dos fatos, foi
apurada omissão de receitas, nos 3° e 4° trimestres do ano-calendário de 2002, 1°, 2°, 3° e 4o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000510/2007-69
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

trimestres do ano-calendário de 2003 e no 1° trimestre do ano-calendário de 2004, caracterizada
por pagamentos não contabilizados, sendo arbitrado o lucro, nos termos do Dec. n° 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999), art. 530, inc. III, uma vez que a
Contribuinte não apresentou os livros e documentos de sua escrituração.
3.

Foi lavrado Termo de Constatação e de Sujeição Passiva Solidária em nome dos
sócios da Contribuinte, dentre os quais Adão Fernandes da Cunha (e-fls. 3034/3035), que
considerou os “[...] fatos descritos nos Autos de Infração de IRPJ e Reflexos de CSLL,
PIS/Pasep e Cofins”.
4.

Irresignados, Contribuinte e sócios solidarizados interpuseram Impugnação. Adão
Fernandes da Cunha apresentou a sua nos seguintes termos, em síntese (e-fls. 3055/3062):
4.1.

Trata-se de ato abusivo e arbitrário praticado pelo Fisco, sem respaldo legal, uma
vez que não ficou provada a ocorrência dos pressupostos legais exigidos para a sua
caracterização como sujeito passivo solidário, dentre os quais não se encontram acordos ou
convenções particulares;
4.2.

É irmão da sócia da Topvel, Maria Lurdes da Cunha, e têm as relações pessoais
naturais mantidas entre irmãos, e não tem ligação direta com os fatos ocorridos e não tem
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação tributária;
4.3.

Não há responsabilidade fiscal senão aquela resultante expressamente de lei. O
Fisco utiliza como fundamento da sujeição passiva solidária questionada o CTN, art. 121,
parágrafo único, inc. I, ou seja, o inclui como contribuinte. Entretanto, ele não é contribuinte
dessa relação tributária;
4.4.

As provas do processo não autorizam a conclusão a que chegou o Fisco, pelo
contrário, indicam que a Ponto Forte Construções Ltda., empresa da qual é sócio, adquiriu pouco
menos de oito carros no correr de quatro anos.
5.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 14-17.683 – 3a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 22/11/2007 (e-fls. 3161/3177),
julgando o lançamento procedente.
6.

Irresignados, Contribuinte e Responsáveis solidários, dentre eles Adão Fernandes
da Cunha, apresentaram Recursos Voluntários. Do seu julgamento, resultou o Ac. no 1302-
00.329, proferido em sessão de 04/08/2010 (e-fls. 3241/3252), que declarou a nulidade da
decisão de primeira instância por cerceamento ao direito de defesa dos responsáveis solidários.
7.

Os autos, então, retornaram à Autoridade Julgadora de piso, que, em sessão
realizada em 31/01/2013, proferiu o Ac. no 14-40.152 - 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls.
3267/3283), cuja ementa e razões de decidir foram vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

Na impossibilidade material de se apurar o lucro real, por falta de escrituração, cabe à
autoridade fiscal cobrar o imposto por meio do arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
Ficando comprovada a ocorrência de omissão de receitas pela falta de escrituração de
pagamentos, mantém-se o lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PIS NÃO-CUMULATIVO. LUCRO ARBITRADO. DESCABIMENTO.
Por disposição legal, o regime não cumulativo do PIS não se aplica aos casos de lucro
arbitrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
COFINS NÃO-CUMULATIVA. LUCRO ARBITRADO. DESCABIMENTO.
Por disposição legal, o regime não-cumulativo da Cofins não se aplica aos casos de
lucro arbitrado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que deixe de atender os
requisitos legais.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE OFÍCIO.
Constatado o dolo por meio de utilização consciente de subterfúgios para suprimir ou
reduzir indevidamente os tributos, cabível a aplicação da multa qualificada, no
percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Com relação aos Termos de Sujeição Passiva Solidária, constata-se que somente Maria
Lurdes da Cunha (sócia), Elso Pereira Rodrigues (sócio), Adão Fernandes da Cunha e
Fernando da Cunha Pereira apresentaram impugnação. O Sr. Luiz Carlos Beltrami não
questionou a imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização.
(...)
No presente caso, os sócios da contribuinte foram intimados e declararam que ela esteve
inativa nos anos-calendário de 2002 a 2004 e que não houve aquisição de veículos
automotores. Entretanto, constam no processo provas de que foram adquiridos pela
contribuinte diversos veículos no período citado e que ela realizou atividades comerciais
com habitualidade, tendo os seus sócios participado diretamente dos fatos geradores das
obrigações tributárias.
(...)
Constam provas de que Adão Fernandes da Cunha era responsável pela Topvel nas
aquisições de veículos da GM, por intermédio da empresa Proeste, de Piraju.
Diante de todos os elementos coligidos pela fiscalização é inegável que as pessoas físicas
citadas tinham interesse na situação que configurou o fato gerador da obrigação, razão
pela qual a responsabilidade solidária está de acordo com as disposições do inciso I do
art. 124 do CTN”.
8.

Desta decisão a quo, somente a Contribuinte foi cientificada (e-fls. 3296). Apesar
disso, apresentaram Recursos Voluntários contra o Acórdão tanto a empresa (e-fls. 3321/3325)
quanto os Responsáveis tributários Maria Lurdes da Cunha (efls. 3308/3313), Fernando da
Cunha Pereira (e-fls. 3299/3306) e Elso Pereira Rodrigues (e-fls. 3315/3320).
9.

Sobreveio nova deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância,
consubstanciada no Ac. no 1301-001.470 (e-fls. 3327/3338), que negou provimento a todos os
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

Voluntários, mantendo incólumes o lançamento tributário e a imputação de responsabilidade
solidária, tendo suas ementa e acórdão sido vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Na impossibilidade material de se apurar o lucro real, por falta de escrituração, cabe à
autoridade fiscal cobrar o imposto por meio do arbitramento do lucro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e fica comprovada a sua participação na
produção dos atos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário”.
10.

Em 28/11/2014 (e-fls. 3341), o Responsável tributário Adão Fernandes da Cunha
protocolou a petição acostada às e-fls. 3342/3350, embargando o Acórdão supra, vez que não foi
intimado a tomar ciência do teor do Ac. no 14-40.152 - 3a Turma da DRJ/RPO, e que, por isso,
teve cerceado seu direito a apresentar Recurso Voluntário contra aquela decisão, caracterizando
vício formal a demandar a “[...] declaração de nulidade do processo administrativo em
homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal”, havendo
“[...] necessidade, então, de que seja determinada a intimação do peticionário da decisão
proferida pela Delegacia, sendo-lhe permitida a via do recurso voluntário para este Conselho”.
Alternativamente, assim não entendendo esta Turma Ordinária, “[...] mostra-se possível o
reconhecimento da ausência de solidariedade entre o peticionário e o contribuinte”.
11.

À vista dos fatos, a Autoridade Preparadora intimou Adão Fernandes da Cunha
em 01/07/2015 (e-fls. 3366). Em 29/07/2015, este Responsável solidário protocolou Recurso
Voluntário contra o Ac. no 14-40.152 - 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 3389/3410), em que pugna,
sinteticamente:
11.1.
pela declaração de nulidade do processo administrativo tributário, “[...] tendo em
vista a ausência de intimação do Recorrente para que apresentasse Recurso Voluntário e Especial
contra a responsabilização solidária que lhe foi atribuída [...], ou, ao menos, seja declarada a
nulidade no que tange à responsabilização solidária do ora Recorrente”.
11.2.
no mérito, requer que seu recurso seja totalmente provido para excluir sua
sujeição passiva solidária. Para tanto, (i) repisa as razões de Impugnação; (ii) requer “[...] seja
responsabilizado única e exclusivamente pela aquisição de automóveis que eram supostamente
de responsabilidade”; (iii) que “[...] ante a ausência de comprovação da conduta dolosa do
Recorrente, faz-se imprescindível que, caso julgado procedente o lançamento, a multa cominada
seja reduzida, com vista aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para 75% do
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

valor imputado”; e (iv) “protesta pela posterior juntada de documentação que eventualmente não
tenha sido acostada à presente, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72”.
12.

O Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF avaliou, em
Despacho exarado em 05/01/2022 (e-fls. 3439), que a petição protocolada por Adão Fernandes
da Cunha tratar-se-ia materialmente de embargos inominados em que é arguida a ocorrência de
lapso manifesto no julgamento que culminou no proferimento do Ac. no 1301-001.470,
concernente ao fato de a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara ter deixado de reconhecer que a
ausência da intimação do responsável tributário a respeito do Acórdão no 14-40.152, proferido
pela DRJ em Ribeirão Preto (SP) em 31/01/2013, demandaria saneamento processual anterior ao
julgamento dos recursos voluntários.
13.

O então Presidente desta Turma Ordinária, em “Despacho de Admissibilidade de
Embargos” exarado em 17/01/2022 (e-fls. 3441/3445), entendeu que “[...] efetivamente ocorreu
o lapso manifesto descrito” supra, eis que “[n]ão consta dos autos comprovante de que o
responsável solidário Adão Fernandes da Cunha tenha sido cientificado do Acórdão no 14-
40.152, de 31/01/2013, o que, por implicar em cerceamento ao direito de defesa do sujeito
passivo a partir daquela fase processual, demandaria que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF tivesse determinado o saneamento do processo”. Assim,
acolheu “[...] como embargos inominados a petição protocolada pelo responsável tributário Adão
Fernandes da Cunha”, determinando, em relação a este feito, sua “[...] inclusão em pauta de
julgamento”, a que ora se procede.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
14.

À vista do lapso manifesto observado, que levou o Recurso Voluntário a ser
tomado como Embargos Inominados, dele se conhece como tal. Procede-se à análise de suas
razões, pois que a providência apta a sanear o processo (intimação do responsável tributário a
respeito do Acórdão no 14-40.152 - 3a Turma da DRJ/POR e conseguinte abertura de prazo para
interposição de Recurso Voluntário, que foi apresentado de modo tempestivo) já foi levada a
efeito.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
15.

O Responsável solidário aduz, em síntese, que “[a]pós decisão exarada pela DRJ
de Ribeirão Preto, o Recorrente não foi mais cientificado de qualquer ato decisório do processo,
sendo prejudicado o seu direito de defesa, correndo o processo a sua revelia em função de vício
formal”.
16.

De fato, não houve prejuízo a seu direito de defesa. Como se viu, o Interessado foi
cientificado da decisão de piso – ainda que após lapso incomum ao processo administrativo
fiscal –, apresentou seu Voluntário e teve petição recebida como “embargos inominados”, que
foram acolhidos, determinando o julgamento do Recurso.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

17.

Nesse passo, ainda que a destempo, as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de
modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
do ato administrativo.
MÉRITO
Responsabilidade solidária
18.

Neste ponto, vale transcrever excertos do “Voto” condutor proferido em sede do
Ac. no 1301-001.470, proferido em sessão de 08/04/2014, em que “acorda[ra]m os membros da
3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário”:
“A questão tratada nos autos relaciona-se à exigência de IRPJ e seus reflexos,
considerada a omissão de receitas apuradas mediante arbitramento do lucro da
contribuinte com base no artigo 530, III, do RIR-99, qual seja, a ocorrência de
pagamentos não contabilizados.
Em sua peça recursal a contribuinte defende que os autos de infração em comento
seriam ofensivos ao princípio da capacidade contributiva das pessoas físicas
solidarizadas, reputando ainda, confiscatória a multa.
Em verdade, a contribuinte Topvel, em sede de Recurso Voluntário limitou-se a
aduzir os mesmos argumentos manuseados pelas pessoas físicas solidarizadas,
muito preocupada em elidir a solidarização, do que em esclarecer os fatos que
desencadearem o arbitramento do lucro no período, de sorte que nem mesmo os
argumentos manuseados na primitiva Impugnação foram reavivados. Contudo,
tratando-se de processo administrativo, voltado à conformação legal, convém
analisar a regularidade do procedimento de arbitramento do lucro adotado pela
Fiscalização e referendado pela decisão recorrida.
Neste mister atente-se que a presente fiscalização teve início por solicitação do
Ministério Público Federal – Procuradoria da República de Ourinhos, SP, sendo
encaminhados ofícios com informações sobre aquisições de veículos pela
contribuinte junto à General Motors do Brasil Ltda. (326 veículos), à Ford Motor
Company Brasil Ltda. (49 veículos), à Fiat Automóveis S/A (356 veículos), nos
anos de 2002 a 2004, sendo que as citadas montadoras, quando intimadas,
apresentaram cópia das notas fiscais de venda à contribuinte, bem assim
informações relativas aos pagamentos de tais vendas.
Pontuou a Fiscalização que as referidas notas fiscais indicam que os veículos
adquiridos da GM foram entregues por meio das seguintes concessionárias:
Dahruj (Campinas), Proeste (Piraju), Disbrasa (São Paulo), Super Veículos Ltda.
(Rio de Janeiro). Os veículos da Fiat foram entregues pelas concessionárias:
Itavema (Santo André), CMJ (São Paulo), Mais Distr. Veic. (Diadema); e os da
Ford foram entregues pela Elivel (São Paulo).
(...)
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

Sendo intimados, alguns adquirentes dos veículos apresentaram os recibos de
transferência, os quais foram assinados por Fernando da Cunha Pereira, que
possuía procuração pública da Topvel, outorgada pela sócia Maria Lurdes da
Cunha. Nas informações da GM, consta que os pagamentos foram enviados por
diversas empresas, dentre as quais o fisco destacou Boas Marcas Locadora Ltda.
EPP, de Poá (R$ 1.219.889,11), Beltrami Veículos Ltda., de Ribeirão Pires (R$
788.340,20), e Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda., de Santo
André (R$ 140.355,75). Esta última tem como sócio Adão Fernandes da Cunha,
que é irmão da sócia Maria Lurdes da Cunha e foi citado como responsável pela
contribuinte nas aquisições de veículos por intermédio da empresa Proeste, de
Piraju.
(...)
Considerado que a GM apresentou comprovantes de entrega de veículos
adquiridos pela contribuinte que foram retirados em outras concessionárias, tais
como Proeste, Super Recreio, Dahruj (fls. 695 a 718), a fiscalização teve o
cuidado de estender os trabalhos, sendo que [...] a concessionária Proeste, por
seu turno (fl. 919), informou que intermediou a venda de veículos da GM para a
Topvel, operação conhecida como venda direta, que os veículos foram retirados
na concessionária Disbrasa. Informou, também, que o representante da
contribuinte era Adão Fernandes da Cunha, que é irmão da sócia da Topvel,
Maria Lurdes da Cunha, e é sócio da empresa Ponto Forte Construções e
Empreendimentos Ltda. que remeteu DOC à GM para quitação das compras da
contribuinte. A Disbrasa informou às fls. 964/968 que foi responsável apenas pela
revisão na entrega dos veículos adquiridos da GM pela Topvel nas operações de
venda direta.
(...)
Por fim, no que toca à solidarização das pessoas físicas, importa registrar que a
questão deve ser brevemente analisada pelo viés da responsabilidade e da
solidariedade tributária. [...]
(...)
Sendo assim, caso se tenha pluralidade de pessoas que tenham interesse na
situação que constitua o fato gerador (regra do 124, I [do CTN]) e todas tenham
mantido relação direta e pessoal com tal situação, apresenta-se possibilidade de
solidarização.
(...)
Ora, do raciocínio acima deduzido, vê-se que para que se possa exigir a
obrigação tributária de determinada pessoa, imperioso que se afira o estado de
sujeição passiva para análise do consequente dever e responsabilidade. A questão
que se põe, no entanto, dá-se em panorama um tanto distinto, precisa-se aferir a
sujeição passiva decorrente da solidarização, de sorte que alguns elementos
extras, necessariamente, precisarão ser analisados.
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

(...)
Feitas essas ponderações de ordem conceitual, observa-se que as pessoas físicas
foram solidarizadas após ampla atuação investigativa de diversos órgãos da
Administração Pública, deflagrando-se, inclusive, operação policial, de modo a
resultar na inafastável conclusão de que as pessoas solidarizadas, tiveram
interesse na ocorrência do fato gerador, bem como, mantiveram relação direta e
pessoal com as circunstâncias matérias (in casu omissão de receitas)” (grifou-se).
19.

Jogando mais luz sobre a questão (e-fls. 243/259), rememorem-se os termos em
que o Auto de Infração (AI) foi vazado, no que importa ao deslinde da questão:
“(...)
III - DO TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
DE 17/05/2007:
Os sócios e responsáveis foram cientificados dos fatos apurados, através do
Termo de Constatação e de Sujeição Passiva Solidária de 17/05/2007, e
intimados a apresentar esclarecimentos nos seguintes termos:
01 - Apresentar informações, de confirmação ou de contestação, juntamente com
documentação comprobatória, referente aos representantes e responsáveis
solidários pela empresa, que atuaram diretamente nas operações da empresa, e,
portanto, com interesse comum nas operações que constituem fatos geradores de
obrigações tributárias, ou seja, os sócios da empresa TOPVEL, MARIA LURDES
DA CUNHA, CPF 376.639.685-49 e ELSO PEREIRA RODRIGUES, CPF
066.590.985-34, e os Srs. ADÃO FERNANDES DA CUNHA, CPF 875.679.628-
53, FERNANDO DA CUNHA PEREIRA, CPF 345.485.448-28, e LUIZ CARLOS
BELTRAMI, CPF 221.291.382-68;
(...)
IV - RESPOSTAS DOS CONTRIBUINTES / RESPONSÁVEIS AO TERMO DE
CONSTATAÇÃO E DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA:
(...)
02 - Em atendimento ao citado termo, o Sr. ADÃO FERNANDES DA CUNHA,
afirmou que ‘não são verdadeiros os fatos que a fiscalização apura com a
possibilidade de sua participação, podendo afirmar, desde logo, com a maior
segurança possível, que além do parentesco que possui com os sócios da empresa
TOPVEL TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, origem do processo de
investigação, nenhum outro tipo de vinculação tem com os fatos que são objeto do
procedimento’ (fls. 216 a 217);
(...)
V - DAS CONCLUSÕES DESTA AÇÃO FISCAL:
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

01 - Os contribuintes/responsáveis não apresentaram quaisquer elementos
concretos sobre os fatos apurados nesta ação fiscal, suficientes para contestar os
fatos apurados, limitando-se somente a negarem a participação nos fatos que
geraram esta ação fiscal;
02 – As constatações e informações apresentadas nesta descrição e no Termo de
Constatação e de Sujeição Passiva Solidária, nos levam a conclusão de que a
empresa de fato não esteve inativa no período, conforme havia informado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e sim realizou atividades comerciais com
habitualidade, comprando e vendendo veículos, utilizando-se de pessoas físicas e
jurídicas diversas, sendo que algumas delas participaram diretamente dos fatos
gerados de obrigações tributárias, nas quais foram constatadas a sujeição
passiva solidária;
(...)” (grifou-se).
20.

As conclusões a que chegaram a Fiscalização, por intermédio do AI, e o “Voto”
condutor da Autoridade Julgadora de 2a instância em relação aos demais Responsáveis solidários
continuam extensíveis a Adão Fernandes da Cunha.
20.1.
Em seu Recurso Voluntário, o Interessado faz grande digressão acerca da
responsabilidade solidária, “interesse comum” etc., colacionando doutrina e jurisprudência
acerca da matéria.
20.2.
Quanto aos fatos, limita-se ao quanto exposto, sem contraditá-lo, repetindo o
procedimento por si adotado desde a ação fiscal:
“(...)
Segundo alega o Relatório Fiscal, o Recorrente mantinha uma relação com
empresa (Ponto Forte) que, supostamente, adquiriu veículos perante a TopVel.
Sendo o Recorrente o representante da empresa Ponto Forte, teria sido ele o
responsável pela retirada do veículo.
(...)
A conclusão alcançada pela autoridade autuante indica somente que a Ponto
Forte Construções Ltda, empresa da qual o Recorrente é sócio, adquiriu pouco
menos de oito carros no correr de quatro anos. Chega-se às raias do absurdo, a
conclusão apressada do Fisco, pois dos autos consta que a Topvel teria adquirido
das montadoras 731 veículos, os que foram adquiridos pela empresa do Sr. Adão
representam não mais de 1% por cento dos veículos comercializados.
Portanto, o simples fato de ter realizado um negócio isolado e manter uma
relação de parentesco com um dos sócios da Topvel, não o intitula como
responsável tributário pela totalidade da obrigação”.
21.

Pelo exposto, não assiste razão ao Interessado, ao aduzir que “[...] nunca teve
qualquer participação no fato gerador da obrigação tributária ou qualquer relação pessoal e direta
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

com a omissão de receitas realizada pela empresa TOPVEL, sendo somente irmão da sócia, o
Recorrente deve, inexoravelmente, ser excluído do pólo de sujeição passiva solidária
Limitação da responsabilidade solidária
22.

O Interessado solicita, em suas razões, que “[...] seja responsabilizado única e
exclusivamente pela aquisição de automóveis que eram supostamente de responsabilidade do
Recorrente”.
23.

Ora, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação tributária em seu
polo passivo, permitindo à autoridade administrativa se direcionar contra qualquer um dos
coobrigados (contribuintes entre si, responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável). Nestes
casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados no art. 124 do CTN responde pela dívida
integral. Assim, não assiste razão à Recorrente.
Multa qualificada
24.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou sobre a matéria, posição a
que anuiu a Autoridade julgadora de 2a instância, quando do julgamento de Recursos Voluntários
do Contribuinte e dos demais Responsáveis solidários:
“(...)
Assim, levando-se em consideração todos os fatos acima descritos, não se pode
admitir a argumentação de que foram aquisições feitas por terceiros
desautorizados que agiram em seu nome, estando correta a aplicação da multa
qualificada de 150%, pois a contribuinte, desde o início da fiscalização, se
declarou inativa e somente quando intimada a se manifestar a respeito das
constatações feitas pela fiscalização é que admitiu que havia adquirido uma parte
dos veículos.
Diante das provas constantes no processo, não há como aceitar as alegações de
que não houve má-fé e que a contribuinte, repita-se, foi vítima de atos praticados
por terceiros desautorizados que efetuaram compras em seu nome.
Existem documentos que comprovam que a empresa não esteve inativa, adquiriu
731 veículos nos anos de 2002 a 2004 e não informou o resultado de tais
operações à Receita Federal, utilizando-se de pessoas físicas (seus sócios e
pessoas por ela autorizadas) e jurídicas para escamotear a ocorrência do fato
gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Não há como negar que a utilização consciente desses subterfúgios para suprimir
ou reduzir indevidamente os tributos devidos enuncia evidente intuito de fraude,
tal como previsto na Lei no 9.430, de 1996, art.44, II, e na Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, reputando-se, portanto, aplicável ao caso a multa de ofício
qualificada, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento)” (grifou-se).
25.

À vista do exposto, não pode mesmo o Interessado alegar que a “[...] atividade de
sonegação, fraude ou conluio não pode ser presumida pelas autoridades fiscais, as quais devem
trazer aos autos elementos suficientes para comprovação do intuito doloso do Recorrente”.
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000510/2007-69

26.

Para além disso, o Recorrente pugna pela “[...] necessidade de observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aplicação de multas fiscais”. Este
Conselho, em seu enunciado sumular no 2, cuidou de sua atribuição para questões de tal jaez:
“[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Juntada de documentos
27.

O Responsável solidário pugna pela “[...] posterior juntada de documentação que
eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto
no 70.235/72”.
28.

Tal juntada é desnecessária. A uma, porque os elementos reunidos nos autos são
bastantes à formação da convicção do julgador. A duas, porque, transcorridos cerca de 8 anos
entre a interposição do Recurso e a realização da presente sessão de julgamento, nada foi
apresentado.

CONCLUSÃO
29.

Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados para
saneamento da inexatidão material apontada, sem efeitos infringentes, mantendo-se a redação da
ementa e da parte dispositiva do Ac. no 1301-001.470.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3471
DF CARF MF
Original